Tribunal: TJES
Processo: 5010356-83.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010356-83.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: MARIA DA PENHA RANGEL NUNES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5010356-83.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTES:
BANCO DO BRASIL S/A e FACTA FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:
MARIA DA PENHA RANGEL NUNES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Trata-se de ação movida por MARIA DA PENHA RANGEL NUNES em face de BANCO DO BRASIL S/A e FACTA FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando, em síntese, que possuía um contrato de empréstimo junto ao requerido Banco do Brasil com término em 2023. Contudo, no dia 07/07/2023 foi realizado, sem solicitação da autora, um refinanciamento do aludido empréstimo para a requerida Facta Financeira. Assim, requer com a presente ação, a rescisão do contrato com a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como ser indenizada pelos danos materiais e morais sofridos.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos:
“Ante todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a inexistência da dívida ora impugnada, relativa ao contrato de refinanciamento de dívida inserido pela segunda ré em seus proventos, de nº 0061531638, concedendo, em sentença, a tutela provisória de urgência perseguida, determinado a exclusão do referido mútuo do sistema do INSS, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de

multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o caso de descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537, do CPC/15
.
Oficie-se
, pois,
à autarquia previdenciária acima nominada, para adoção das medidas necessárias ao cumprimento da ordem judicial ora emanada
. Por consectário lógico, uma vez que o contrato aderido pela autora junto à primeira corré, caso não tive sido objeto da portabilidade ora impugnada, teria se encerrado em abril/2024,
condeno a segunda suplicada a restituir à requerente os valores lançados em sua aposentadoria a partir de maio/2024
,
com correção monetária a partir do seu desembolso até a citação, pelo índice IPCA, e juros moratórios a contar do ato citatório, apurado pela taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda
.
Condeno,
ainda,
as demandadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de

R$ 4.000 (quatro mil reais), com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa SELIC, que já contempla a atualização monetária
. Por conseguinte,
declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
”.

3. O Requerido Banco do Brasil, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, suscitando, preliminarmente, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz, em síntese, que não é responsável pela portabilidade realizada pela financeira. Já a Requerida, Facta Financeira, também interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma integral da sentença, ante a legalidade da operação, bem como pugna pela compensação da quantia creditada na conta da parte autora. Por sua vez, a parte Recorrida apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença proferida, bem como pugna pelo não reconhecimento do recurso interposto pela Recorrente Facta Financeira, ante a sua deserção.

4. Em relação à alegada deserção do recurso interposto pela Recorrente Facta Financeira, vejo que tal sustentação não prospera, eis que nos termos do Enunciado 80 do FONAJE
“O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL)”
. Assim, considerando que o recurso foi interposto no dia 27/11/2024 (ID. n° 55392791) e a comprovação do recolhimento do preparo se deu no dia posterior - 28/11/2024 (ID. n° 55490408), não há que se falar em deserção.

5. Em análise detida, percebe-se que resta devidamente caracterizada a legitimidade passiva do Recorrente Banco do Brasil, eis que o empréstimo originário da Recorrida estava sob sua custódia. Assim, por integrar a cadeia de consumo, deve responder de forma solidária pelos danos causados ao consumidor. Ademais, conforme acertadamente decidido pelo juízo
a quo
, não há nos autos quaisquer provas que demonstrem a anuência da Recorrida com o refinanciamento realizado pelas Recorrentes, não havendo assim, que se falar em reparos da sentença nesse ponto.

6. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

7. Já em relação ao dano material, em que pese acertadamente o seu reconhecimento pelo juízo de primeiro grau, vejo que razão assiste à Recorrente Facta Financeira em seu pleito no tocante à compensação com os valores recebidos pela Recorrida. Isso porque, conforme extrato da conta da Recorrida juntado aos autos no ID. n° 41099399, p. 12, observa-se que no dia 10/07/2023 houve um TED no valor de R$ 4.117,99 (quatro mil cento e dezessete reais e noventa e nove centavos). Ademais, na página 14 do mesmo documento, consta uma liberação de crédito pela Recorrente Facta Financeira, bem como a data do refinanciamento - 07/07/2023 e o valor da operação - R$ 4.081,60 são bem próximos ao depósito realizado em conta da Recorrida - ID. n° 41100557, p. 03. Dessa forma, vejo que de fato a Recorrida recebeu a quantia de R$ 4.117,99 (quatro mil cento e dezessete reais e noventa e nove centavos) pelo refinanciamento, motivo pelo qual deve haver a compensação de valores, quando do pagamento da condenação pelas Recorrentes, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da Recorrida.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto pela FACTA FINANCEIRA S.A e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a compensação do valor de R$ 4.117,99 (quatro mil cento e dezessete reais e noventa e nove centavos) do montante a ser pago a Recorrida, mantendo os demais termos da sentença pelos seus próprios fundamentos.

9. Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.
Condeno o Recorrente BANCO DO BRASIL ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)